Tribunal: TJMT
Processo: 1005062-55.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005062-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ROBERTO TOBIAS - CPF: 237.093.751-34 (PACIENTE), GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA - CPF: 022.230.411-16 (ADVOGADO), NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA CAPITAL (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), NATALIA FARIAS DE ARAUJO - CPF: 603.470.813-39 (IMPETRANTE), GABRIELLE RIBEIRO PARREIRA - CPF: 022.230.411-16 (IMPETRANTE), NEILA DOS SANTOS LEITE - CPF: 010.729.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. S. T. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

PRISÃO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO EXECUTADO – RÉU EM PRISÃO DOMICILIAR – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM CONCEDIDA
.

Comprovado o pagamento do valor da verba alimentar que originou a decretação de prisão civil, há de se autorizar a concessão da ordem postulada para expedição do alvará de soltura do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO E OUTROS, em favor do paciente ROBERTO TOBIAS, aduzindo que a este é imposto constrangimento ilegal pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que, por meio da decisão proferida na Ação de Execução de Alimentos n.º 1015733-45.2021.8.11.0042, decretou a prisão do executado, em razão da dívida referente a alimentos.

O paciente aduz, em síntese, que o débito no valor de R$1.228,68 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos) indicado na execução fora quitado em 28.11.2021, antes mesmo a decretação da prisão pelo Juízo
a quo
.

Pontua que a genitora sabia da quitação, no entanto deixou de informar à Defensoria Pública e não requereu a extinção do feito, de modo que, desde o dia 25.02.2022 encontra-se em prisão domiciliar de maneira irregular, sendo impedido de locomover e executar o seu trabalho.

Destaca que o Juízo
a quo
negou o seu pedido de revogação da prisão, mesmo após a apresentação dos comprovantes de pagamento, com o intuito de aguardar a manifestação da parte adversa, porém, está é representada pela Defensoria Pública e o aguardo do prazo somente irá prolongar ainda mais a prisão indevida.

Deste modo, pugna, liminarmente, pela concessão do presente pedido de habeas corpus ao paciente.

O Juízo
a quo
prestou informações no Id. n.º 123117971.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, em parecer de Id. n.º 125375690, manifestou-se pela concessão da ordem.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A defesa do demandado em execução de alimentos deve se limitar a demonstrar que pagou o valor devido ou a justificar a impossibilidade do pagamento, sendo vedada a pretensão de redução ou exoneração do encargo alimentar, ou até mesmo a discussão referente às possibilidades das partes.

Compulsando os autos, pode-se inferir que em momento algum o paciente se furtou de contribuir mensalmente com o sustento de seu filho, o que se verifica é que em alguns meses houve o pagamento parcial dos alimentos.

Ademais, o próprio fato de o paciente ter realizado o pagamento dos valores atrasados que originou a decretação de sua prisão civil, de R$1.228,68 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), transferência realizada por PIX na data de 28.11.2021 diretamente na conta do menor - Id. n.º 121839985, já basta para a suspensão do decreto prisional, notadamente porque o alimentando será subsidiado desde logo.

Outrossim, em consulta aos autos de origem verifica-se que a intimação do paciente em relação a execução dos alimentos deu-se em 25.11.2021 e a ordem de prisão foi decretada em 09.02.2022, com efeito, constata-se que o pagamento do débito exequendo foi realizado em 28.11.2021, no prazo de 3 (três) dias concedido pelo Juízo
a quo
.

Sendo assim, resta caracterizada hipótese que autoriza a expedição do alvará de soltura do paciente e a concessão da ordem postulada.

Sobre o tema, ensina YUSSEF SAID CAHALI (
in
Dos Alimentos, 3ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, pp. 1.119/1.120):

“A impossibilidade de cumprir a obrigação alimentar assumida ou fixada em sentença, sob alegação de falta de meios suficientes para fazê-lo, é matéria de mérito, envolvendo situação complexa e dependente de produção de provas, sendo indiscutível de agasalho no âmbito do writ; não é possível, assim, pela natureza de procedimento sumário, o que lhe é próprio, nem pela sua finalidade, investigar a fundo as questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar, especialmente se o devedor está podendo ou não cumprir sua obrigação, por isso é matéria para apreciação na instância civil, sob amplo contraditório, em pedido revisional ou de exoneração do encargo
.
”

O acolhimento da justificativa em demanda executiva de alimentos pressupõe a ocorrência de situação excepcional, verdadeira força maior que, de modo inesperado, venha a retirar a possibilidade de pagamento ao devedor. Como preleciona YUSSEF SAID CAHALI (
in
Dos Alimentos, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.092), reportando-se ao magistério de PONTES DE MIRANDA:

“(...) Assinala Pontes de Miranda que dirime a imputação do dever civil a impossibilidade de cumprimento da prestação; tal impossibilidade equivale à força maior no presente, e. g. pelo fato de não poder trabalhar o alimentante, ou por haver perecido o valor com que ia pagar a alimentação (incêndio, deterioração)
(...)”

A propósito, vejamos o julgado a seguir colacionado:

“HABEAS CORPUS PRISÃO CIVIL EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PRISÃO CIVIL DECRETADA QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA UNANIMIDADE – 1- Pleiteia o impetrante a concessão da presente ordem em favor do paciente para que seja expedido o competente alvará de soltura em seu favor, tendo em vista a quitação do débito exequendo. 2- Ao analisar os autos, percebe-se que, sobretudo pelos comprovantes de pagamentos de fl. 19, que o paciente quitou o débito exequendo que originou a decretação de sua prisão civil em R$ 3.047,00 (três mil e quarenta e sete reais), pelo que deve ser afastada a medida constritiva extrema. 3- Ratificação da medida liminar concedida. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.”
(TJPA – HC 00056532620178140000 – (176440) – S.DPen. – Rel. Mairton Marques Carneiro – DJe 13.06.2017 – p. 241).
”

Tem-se, portanto, que o paciente cumpriu, segundo suas possibilidades, com o seu dever alimentar, não sendo admitida a privação de sua liberdade, visto que a segregação possui o escopo maior, conforme ressalvado pelo Ministério Público, de garantir a sobrevivência do alimentando que, no caso, vem sendo devidamente suprido pelo auxílio paterno.

Dispositivo.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
pleiteada, ressaltando que o paciente deve continuar a realizar o pagamento do débito remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022